Tribunal: TJMT
Processo: 1013705-36.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1013705-36.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ, FRANCISCO ARANTES NETO
PACIENTE: MANSOETO SABINO DE MORAES
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelos advogados Maxsuel Pereira da Cruz e Francisco Arantes Neto, em prol de Mansoeto Sabino de Moraes, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT.
Consta destes autos que o paciente foi preso preventivamente em 28 de julho de 2021, por força de decisão prolatada nos autos da Ação Penal n. 0006844-95.2019.8.11.0008 em trâmite no juízo supracitado, em razão da suposta prática do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).
Sustentam, os impetrantes, que a autoridade apontada como coatora não logrou demonstrar, com base em elementos concretos, o cumprimento dos requisitos autorizadores que justificam a imposição da medida extrema em desfavor do paciente previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo diante da ausência de contemporaneidade entre os supostos fatos criminosos e a medida ora atacada (art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal).
Assinalam, ademais, que a prisão cautelar é desproporcional, pois o paciente tem bons predicados, sendo primário, com endereço fixo, bons antecedentes e é professor em três instituições de ensino diversas situadas no Município de Barra do Bugres, de modo que se afigura suficiente, in casu, a decretação das medidas cautelares diversas da prisão constantes nos incisos I, IV e V do art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requerem a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a substituição dessa custódia por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que, a priori, a autoridade acoimada de coatora, no item 8 da decisão invectivada, utilizou-se de fundamentação per relationem para justificar a custódia do paciente, ao reportar-se aos argumentos vertidos no pedido de representação pela prisão preventiva para justificar tal decreto, petição, essa, na qual o Ministério Público asseverou que “tratando-se de vítimas de tenra idade e sendo o representado pessoa próxima, pode influir na instrução criminal e aquisição de provas, uma vez que está entre o convívio familiar das vítimas, podendo exercer influência sobre elas, além do risco e continuar a prática delitiva.” (ID 96210467, p. 47).
Consta, ainda, no petitório da acusação, que “o acusado é professor da escola que a vitima estuda, a vítima tinha temor de que o acusado causasse um mal injusto ou de algum familiar, se ela relatasse os abusos sofridos para algum familiar.” (ID 96210467, p. 48).
Nessas circunstâncias, é imperioso reconhecer, a princípio, que a prisão do paciente estaria fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, diante da presença de elementos reveladores de um periculum libertatis que, aparentemente, pode se protrair no tempo, daí por que a alegação acerca da ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e da sua restrição ambulatorial, por ora, não justificaria a concessão da ordem liminarmente.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as afirmações dos impetrantes se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo retrocitado, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Com a publicação desta decisão, deem-se por intimados os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator